Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018341-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (EMBARGANTE), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (EMBARGADO), SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.913.299/0001-40 (EMBARGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS, LUCROS CESSANTES E MULTA – PENHORA SOBRE SACAS DE MILHO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018341-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A

EMBARGADO:

SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores concernente à penhora realizada no rosto dos autos de origem.

Alega a embargante que “
há inquestionável omissão do decisum embargado com relação à ordem de penhora que recaiu diretamente sobre os valores devidos pelo GRUPO WEBLER em razão da aquisição dessas sacas de milho (Doc. 01), que inclusive determinou que o deposito fosse realizado no processo no 1103163-67.2023.8.26.0100
” (sic).

Menciona que “
referida decisão foi exarada até mesmo antes do GRUPO WEBLER obter a autorização judicial, através do Agravo de Instrumento no 1017436-69.2023.8.11.0000, para realizar o deposito judicial nos autos no 1000912-40.2023.8.11.0018
” (sic).

Elucida que “
o v. acórdão apreciou unicamente a questão inerente à penhora no rosto dos autos, deixando de apreciar a penhora que recaiu diretamente sobre as sacas de milho adquiridas pelo GRUPO WEBLER, configurando verdadeira omissão
” (sic).

Ressalta que “
O v. acórdão infirmou que os valores obtidos com a alienação das sacas de milho integram o mérito processual, embora inexista debate sobre a propriedade das sacas de milho que deram origem aos valores, pelo fato de que os Embargados estão litigando sobre as cláusulas contratuais
” (sic).

Assinala que “
o Embargado SANTO ANTONIO teve seu PEDIDO DE ARRESTO REJEITADO, quando distribuída a exordial dos autos no 1000849-15.2023.8.11.0018, o que implica dizer que seu eventual direito creditório que possa vir a ser reconhecido judicialmente exigirá a persecução através de cumprimento de sentença
” (sic).

Explica que “
já possui a penhora sobre os valores obtidos com a alienação das sacas de milho, antes de qualquer outro credor, medida que exige a observância do disposto pelo art. 908, §2o1 do Código de Processo Civil
” (sic).

Diz que “
o Embargado SANTO ANTONIO não pode ocupar a qualidade de credor, se (i) não obteve o deferimento do arresto pleiteado em sua ação de conhecimento e (ii) não possui o reconhecimento sequer da existência de seu direito creditório
” (sic).

Defende que “
o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a questão atinente à anterioridade da constrição desta Embargante sobre os valores obtidos com a sacas de milho, em detrimento de um possível crédito do Embargado SANTO ANTONIO, que não é líquido, não é certo e tampouco exigível
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
o Embargado SANTO ANTONIO, através da ação no 1000849-15.2023.8.11.0018, discute cláusulas contratuais e persegue o estabelecimento de um eventual direito creditório, tendo inclusive obtido negativa ao pedido de arresto quando da distribuição da petição inicial
” (sic).

Portanto, discorre que “
o v. acórdão não justificou, ou mesmo explicou, porque os valores depositados e incontroversos, deveriam permanecerem intocados nos autos até o deslinde das demandas conexas
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (Id. 238720160).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 239947677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS, LUCROS CESSANTES E MULTA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 5o DO ART. 1.017 DO CPC/2015 – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, inciso IV, do CPC, quando inexiste prejuízo ao regular processamento da demanda, especialmente se atingido o fim almejado.

Não há se falar em vício de irregularidade formal do agravo de instrumento, em razão da ausência de cópias dos documentos enumerados no inciso I do art. 1.017 do CPC, quando se trata de autos eletrônicos.

A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível, portanto, não representa medida expropriatória imediata, uma vez que não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão com relação à ordem de penhora que recaiu diretamente sobre os valores devidos pelo GRUPO WEBLER em razão da aquisição dessas sacas de milho.

Ocorre que o acórdão não possui vícios de omissão ou ausência de fundamentação, uma vez que a decisão se baseou corretamente no entendimento de que a penhora no rosto dos autos gera apenas expectativa de direito e que o valor depositado está ligado ao mérito das ações principais.

Dessa forma, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do
decisum
toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024